Tribunal: STF
Processo: ADI 512
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-20
Data de publicação: 1992-02-20

Ementa:
- Argüição de inconstitucionalidade de  preceitos  relativos

a pensão parlamentar: cautelar  indeferida,  porque,  cuidando-se  de

questão de alta indagação, não e de concede-la de modo a determinar a

suspensão imediata da percepção de  prestações  de  eventual  caráter

alimentar e que ja duram anos.